Tribunal: TJBA
Processo: 8028115-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028115-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: EBER MAGDIEL DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

A5

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. BANCO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021), limitou provisoriamente os descontos incidentes sobre os rendimentos líquidos da devedora ao percentual de 30%, abrangendo não apenas os contratos de empréstimo consignado, mas também aqueles com débito em conta corrente. A agravante sustenta que tal limitação deve se restringir exclusivamente aos contratos com desconto em folha de pagamento e que a decisão impugnada violaria o ato jurídico perfeito e o contraditório.

II. Questão em discussão: Discute-se a legalidade da extensão da limitação de 30% dos rendimentos líquidos, prevista na Lei do Superendividamento, aos contratos de empréstimo com débito automático em conta corrente, como medida provisória voltada à viabilização da repactuação das dívidas e preservação do mínimo existencial

III. Razões de decidir: A Lei nº 14.181/2021 instituiu um microssistema de proteção ao consumidor superendividado, com foco na preservação da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

A limitação de descontos não anula obrigações contratuais, mas as adequa temporariamente à realidade financeira do devedor, possibilitando a repactuação global das dívidas conforme previsto no art. 104-A do CDC.
A medida não gera prejuízo irreparável ao credor, cujo crédito permanece preservado, sendo apenas reestruturado com vistas à conciliação.

A decisão agravada tem natureza provisória e instrumental, estando alinhada à finalidade da norma consumerista e não afrontando o contraditório ou o ato jurídico perfeito.

Ainda que a jurisprudência do STJ distinga empréstimos consignados daqueles com débito em conta, a preservação do mínimo existencial deve prevalecer em hipóteses de superendividamento.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8028115-06.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
Banco Santander S/A,
e agravado
Eber Magdiel dos Santos Souza
, ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA